Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710011-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO RAIMUNDO FERNANDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVALDO RAIMUNDO FERNANDES em face de decisão (ID 24666616) da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., deferiu parcialmente a antecipação da tutela requerida e determinou que o réu se abstenha de promover os descontos no contracheque do autor que extrapolem o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. O pedido liminar foi indeferido. (ID 24768228). O processo restou suspenso em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.872.441/SP (Tema 1.085). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a prolação de sentença (ID 95750972) nos autos de origem (processo no 0710172-53.2021.8.07.0001). Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência, neste caso, é a perda superveniente do interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator